Tribunal: TJSP
Processo: 2160569-72.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação rescisória. Ação de usucapião. Sentença de procedência.
Alegação da autora de que foi citada por edital sem esgotar todos os meios para sua localização.
Indeferimento da inicial. Casos que envolvam alegação de nulidade ou inexistência de citação é cabível ação anulatória ("querela nullitatis insanabilis") e não de ação rescisória.
Inadequação da via eleita. Ausência de interesse

Ementa:
Ação rescisória. Ação de usucapião. Sentença de procedência.
Alegação da autora de que foi citada por edital sem esgotar todos os meios para sua localização.
Indeferimento da inicial. Casos que envolvam alegação de nulidade ou inexistência de citação é cabível ação anulatória ("querela nullitatis insanabilis") e não de ação rescisória.
Inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual da autora. Configuração de carência de ação (art. 330, III do CPC e art. 485, I do CPC). Litigância de má fé. Afastamento. Autora apenas invoca fundamentos que entende aplicáveis ao caso, na defesa de seus interesses. Hipóteses do artigo 80 do CPC ausentes.
Resultado. Processo extinto, sem julgamento do mérito.